Tribunal: TJMT
Processo: 1021029-80.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021029-80.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LEANDRO APARECIDO ALMEIDA PEDROSO - CPF: 035.722.671-29 (EMBARGANTE), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), LIESSYA LAYLA DINIZ SIQUEIRA - CPF: 084.952.984-06 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (EMBARGADO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (APELADO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), LEANDRO APARECIDO ALMEIDA PEDROSO - CPF: 035.722.671-29 (EMBARGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), LEANDRO APARECIDO ALMEIDA PEDROSO - CPF: 035.722.671-29 (EMBARGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (EMBARGANTE), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS OPOSTOS POR LEANDRO APARECIDO ALMEIDA PEDROSO E REJEITOU OS EMBARGOS OPOSTOS POR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO. REJEIÇÃO DE PEDIDOS QUE VISAM REDISCUSSÃO DE MÉRITO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM GRAU RECURSAL. OMISSÃO VERIFICADA. EMBARGOS DO AUTOR ACOLHIDOS. EMBARGOS DA RÉ REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interpostos por ambas as partes, mantendo inalterada a sentença que condenou a ré ao cancelamento dos débitos existentes no contrato objeto da demanda, danos morais indenizáveis e honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor da condenação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão sobre (i) a validade da contratação e da assinatura eletrônica, a inversão do ônus da prova, a regularidade da cessão de crédito e dos danos morais; (ii) a majoração dos honorários em grau recursal.

III. Razões de decidir

3. O acolhimento dos Embargos de Declaração exige a demonstração de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC.

4. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto de alegada omissão no julgado, traduzem, na verdade, o inconformismo da parte com a decisão tomada, buscando rediscutir o que decidido já foi.

5. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que
“o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa das teses apresentadas.
Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução”.
(AgInt no AREsp n. 1.400.882/SP, Quarta Turma, DJe de 30/9/2019; AgInt no AREsp n. 1.475.564/RS, Terceira Turma, DJe de 29/10/2020).

6. O acórdão recorrido deixou de majorar os honorários, em desacordo com a regra do art. 85, §11, do CPC, configurando omissão a ser sanada.

7. Para fins de viabilizar eventual acesso às instâncias superiores, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional debatida nos autos, conforme entendimento do STJ.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de Declaração do autor acolhidos com efeito integrativo. Embargos de Declaração da Ré rejeitados.

Tese de julgamento: “
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à manifestação específica sobre todos os dispositivos legais apontados, quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. É cabível a
majoração
dos honorários sucumbenciais nos termos do art. 85, §11, do CPC, considerando o trabalho adicional em grau recursal.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, 1.022, I e II; Súmulas 282 e 356 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.342.294/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julg. em 23/10/2023; STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, Rel. Min. Marco Buzzi, Julg. em 03/05/2016; STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 2.399.315/MA, Relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Julg. em 30/9/2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos por
Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Multsegmentos Npl Ipanema Vi - Nao Padronizado e Leandro Aparecido Almeida Pedroso
, contra v. acórdão proferido pela 1a Câmara de Direito Privado que, nos autos do recurso de apelação (Proc. 1021029-80.2023.8.11.0041), à unanimidade, negou provimento e manteve irretocável a decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedente a demanda ajuizada pelo segundo embargante/autor para condenar o primeiro embargante/réu
“a indenizar os danos morais experimentados pela parte autora”
fixando
“em R$ 5.000,00 a ser corrigido pelo INPC, da data do arbitramento (prolação da sentença) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso”
bem como ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor atualizado da condenação (cf. Id. n° 267888296).

A primeira embargante/ré FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO afirma que houve omissão no tocante a validade da contratação eletrônica por biometria facial e assinatura digital, conforme reconhecido pela MP no 2.200-2/2001 e pela jurisprudência do STJ, e argumenta que houve indevida inversão do ônus da prova, uma vez que já apresentou documentos que comprovam a relação contratual.

Defende, ainda, que a cessão de crédito é legítima e que a inscrição do nome do recorrido nos cadastros de inadimplentes decorreu do exercício regular de direito.,

Além disso, a ré/embargante questiona a condenação por danos morais, alegando que a decisão embargada aplicou erroneamente a teoria do dano
in re ipsa
, sem exigir comprovação do prejuízo concreto, em desacordo com a jurisprudência do STJ e a Súmula 385.

Por fim, requer o acolhimento dos embargos, com efeitos modificativos, para sanar as omissões apontadas e reformar a decisão ou, subsidiariamente, que o Tribunal se manifeste expressamente sobre as questões levantadas, viabilizando o prequestionamento necessário para futura interposição de Recurso Especial (cf. Id. no 269894766).

Sem contrarrazões do autor/embargado.

De outro lado, o segundo embargante/autor LEANDRO APARECIDO ALMEIDA PEDROSO aponta que não houve majoração dos honorários de sucumbência previamente fixados pelo desprovimento do recurso de apelação, configurando vício de omissão (cf. Id. no 270229851).

Nas contrarrazões, a ré/embargada refuta os argumentos recursais e torce pela rejeição dos embargos (cf. Id. no 272479858).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Sobre a interposição de recurso de embargos de declaração, o eg. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme de que os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
”
(STJ – Quarta Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT - Rel. Min. Marco Buzzi - Julgamento em 03/05/2016 - DJe de 12/05/2016).

Acrescento, ainda, que, no pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
” (Segunda Seção - EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS Embargos de Declaração no Agravo Interno nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6 – Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

E trago a lição de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(...).
A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
(...).
No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2o vol, 11a Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

No caso em tela, em rápida leitura das razões recursais da primeira embargante/ré, já se revela o uso inadequado desta via recursal, pois, desde o início, a embargante deixa bem claro que objetiva única e exclusivamente rediscutir a matéria já apreciada no v. acórdão, o que é vedado.

Isso porque o v. acórdão estabeleceu que é ônus da instituição financeira comprovar os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direto do autor, nos termos do Art. 373, II, do CPC, e no caso concreto, foi reconhecido que os documentos juntados pela parte ré não comprovaram a contratação original vinculada ao Banco BTG Pactual e a legitimidade do débito cadastrado no SPC e SERASA, nem mesmo foi apresentado o contrato de cartão de crédito ou quaisquer provas robustas que vinculassem o débito lançado em nome do autor ao relacionamento bancário mencionado, motivo pelo qual a inscrição do nome do autor no cadastro de inadimplentes foi declarada indevida.

Com a devida vênia, transcrevo parte da fundamentação do v. acórdão,
in verbis
:

“
Da análise dos autos, verifica-se que os documentos juntados pela parte ré não comprovam a contratação original nem a legitimidade do débito cadastrado no SPC e SERASA.

Desse modo, não cumpriu o ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC, não cabendo ao autor, anexar documentos referentes a uma relação jurídica que alega não existir.

Embora a ré tenha apresentado cópia de contrato que formaliza um vínculo entre o autor e o Banco BTG Pactual, alegando que essa instituição teria sido a responsável pela suposta dívida regularmente inscrita nos cadastros de inadimplentes, não foram juntados outros elementos que demonstrassem claramente a regularidade do negócio envolvendo o autor, valendo ressaltar que o “Formulário de Abertura de Conta para Movimentação Eletrônica” (cf. Id. no 252046190) não veio acompanhado de contrato de cartão de crédito ou quaisquer provas robustas que vinculassem o débito lançado em nome do autor ao relacionamento bancário mencionado.

No presente caso, a inscrição indevida restou evidenciada, visto que o réu/apelante não se desincumbiu do ônus de prova exigido pelo art. 373, II, do CPC.

Nesse sentido:

[...]

Assim, resta patente a responsabilidade do recorrente pelos danos sofridos pelo autor, restando ainda a discussão acerca do valor indenizatório fixado em primeira instância.

[...]

Pelo exposto,
nego provimento
a ambos os recursos.”
(destaquei).

Ainda, sobre o dano moral, o entendimento proferido no v. acórdão encontra ressonância na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se
in re ipsa
. (STJ, AgInt no AREsp n. 1.745.021/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 29/3/2021, DJe de 29/4/2021.)

Diante desse contexto, no que se refere aos motivos que sustentam ao desprovimento de ambos os apelos, não há falar em omissão.

Logo,
não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto de alegada omissão no julgado, traduzem, na verdade, o inconformismo da parte com a decisão tomada, buscando rediscutir o que decidido já foi.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. MODIFICAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. 1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória.
Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida. Precedentes
. 2. O instituto da preclusão consumativa veda a possibilidade de aditar razões a recurso já interposto. Precedentes. 3. Embargos de declaração rejeitados. (
STJ - EDcl no AgInt no AREsp n. 2.342.294/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023
.)
(destaquei)

Ressalto que é desnecessária a menção expressa de toda a matéria alegada pelo recurso, porquanto tratada implicitamente por incompatibilidade com os fundamentos expostos, não havendo que se falar, portanto, em omissão.

Nesse sentido, o eg. Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que
“o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa das teses apresentadas.
Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
”.
(AgInt no AREsp n. 1.400.882/SP, Quarta Turma, DJe de 30/9/2019; AgInt no AREsp n. 1.475.564/RS, Terceira Turma, DJe de 29/10/2020) (destaquei)

Considerando o exposto, conclui-se que não estão presentes vícios a serem sanados no acórdão embargado, sendo certo que o mero descontentamento da parte ré/embargante com a decisão não torna cabível o recurso de embargos de declaração, que servem ao aprimoramento do julgado, mas não à sua modificação, apenas excepcionalmente admitida.

Por outro lado, assiste razão à parte autora/embargante
Leandro Aparecido Almeida Pedroso
quanto a omissão referente à majoração dos honorários advocatícios.

Isso porque, diante do desprovimento do apelo interposto pela ré/embargada, é cabível a majoração dos honorários sucumbenciais fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Diante do exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração interpostos por LEANDRO APARECIDO ALMEIDA PEDROSO, com efeitos infringentes, para majorar os honorários sucumbenciais fixados anteriormente para o importe de 17% sobre o valor atualizado da condenação, sendo tal percentual o suficiente para remunerar o trabalho adicional exercido por seus procuradores.

De outro lado,
REJEITO
o recurso de embargos de declaração interpostos por FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO, conforme os fundamentos já expostos.

Previno as partes que a oposição de novos embargos, se declarados manifestamente protelatórios, acarretará condenação em multa, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025